Tribunal: TJDFT
Processo: 0710214-21.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. FALECIMENTO DO CONTRATANTE. SEGURO PRESTAMISTA. COBERTURA PARCIAL. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 373 DO CPC. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ART. 47 DO CDC. INEXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. HONORÁRIOS. ART. 85, § 2o, DO CPC. VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO ECONÔMICA. ATUALIZAÇÃO POR CORREÇÃO MONETÁRIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou a apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação monitória.

2. Em suas razões, a parte embargante alega a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade. 2.1. Argumenta que o julgador reconheceu a possibilidade de cobertura parcial de seguro prestamista, mas não aceitou as informações apresentadas pelo credor para comprovar a amortização da dívida. Assevera que nada foi tratado na sentença sobre os dispositivos 313, 314, 315 e 331 do CC e que o acórdão contrariou, mais especificamente, a impossibilidade de o credor receber prestação diversa do que lhe é devida. Por fim, entende ter havido omissão quanto às regras de fixação de honorários sucumbenciais. 3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a análise do ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o do CPC. 3.1. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 3.2. De início, cumpre ressaltar que a solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar o decisum. 3.3. Anote-se, ainda, que, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

4. No caso concreto, não houve qualquer omissão ou contradição no julgado acerca dos tópicos pleiteados pela embargante. Isso porque restou registrado os motivos pelos quais não se reconheceu, na hipótese, a alegada cobertura parcial do seguro, sem que tenha havido entre eles contradição, veja-se: “[...] Ademais, impende registrar que não há no contrato retro, cláusula específica contendo disposição acerca da cobertura parcial do seguro. Além disso, os documentos carreados aos autos pela cooperativa autora são insuficientes para estabelecer a convicção a respeito das suas alegações, isso porque o demonstrativo de cálculos acostado, produzido de forma unilateral pela própria apelante, não tem o condão, isoladamente, de comprovar a cobertura apenas parcial do seguro prestamista. Nesse sentido, presente dúvida acerca da real abrangência do seguro, se parcial ou total, aplica-se ao caso a disposição inserta no art. 47 do Código de Defesa do Consumidor [...].” 4.1. Além disso, houve menção expressa acerca da alegada violação ao art. 313 e seguintes do Código Civil, aduzindo o acórdão que “não se está aqui a falar em ́recebimento de prestação diversa ́, cujas balizas legais estão previstas no art. 313 e seguintes do Código Civil. Ora, em firmado contrato garantido por seguro prestamista e, posteriormente, ocorrendo o óbito do contratante, descabido falar em recebimento de prestação outra que não os valores decorrentes do seguro.” 4.2. Por fim, o acórdão foi suficientemente fundamentado, manifestando-se expressamente acerca dos honorários, fundamentando que “a atualização de que trata o art. 85, § 2o, do CPC diz respeito à correção monetária incidente sobre o valor atribuído à causa (a fim de se preservar o valor da moeda diante da inflação no tempo), e não ao cálculo de eventuais deduções, no curso do processo, do montante inicialmente indicado”. 5. Nesse contexto, verifica-se que as alegações e fundamentos tratados nos autos foram devidamente analisados, de modo que os embargos, na verdade, referem-se à insatisfação da parte embargante com o resultado da decisão e à pretensão de reanálise das questões. 5.1. Da leitura dos embargos opostos verifica-se que os argumentos nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adequa ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.

6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 6.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 6.3. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

7. Embargos de declaração rejeitados.